Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-55.2017.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001509-55.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS - CPF: 171.850.368-79 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), AURELIO AUGUSTO FERREIRA - CPF: 046.781.101-60 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), JOSÉ DOMINGOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PRÁTICA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prática da agiotagem se manifesta pela cobrança extorsiva de juros em face do devedor, que deve ser demonstrada de forma clara e segura nos autos.

Não comprovado que o embargado praticava a agiotagem por meio de cobrança de juros extorsivos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001509-55.2017.8.11.0044

APELANTE:

ROSEMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS

APELADO:

AURELIO AUGUSTO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSEMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 0001509-55.2017.8.11.0044 (cód. 78474) opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0001769-69.2016.8.11.0044 (cód. 70314)
,
ajuizada por
AURELIO AUGUSTO FERREIRA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais assinala preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem oportunizar a autora a produção de prova testemunhal requerida tempestivamente.

Explica que alegou que o título objeto da ação de execução foi assinado por meio de coação irresistível e ameaças, que seria comprovado por meio de testemunhas, no entanto, o magistrado julgou improcedente o pedido, uma vez que entendeu que a embargante não comprovou os fatos constitutivos a teor do art. 373, I do CPC.

Por outro lado, salienta que o endosso fraudulento foi realizado depois da propositura da ação, uma vez que foi determinada a emenda a inicial, pois o título estava em desacordo com artigo 913 do Código Civil.

Ainda, entende que o título não é certo e nem exigível, pois não houve a constituição da mora, sendo que “
o portador da letra só pode exercer o seu direito de ação após apresentação da mesma ao sacado para pagamento e depois de feito o protesto
” (sic).

Em contrapartida “
não nega que obteve para fins pessoais junto ao Sr. José Domingos Pereira, em entre os meses de fevereiro de 2012 a maio de 2012, vários empréstimo em dinheiro, uma de R$ 3.000,00 – outra de R$ 2.000,00, outra de R$ 3.000,00 e outra de R$ 5.000,00, perfazendo o valor nominal de Treze mil reais (R$ 13.000,00)
” (sic).

Informa que pagava juros mensais de 10% (dez por cento) todo dia 10 (dez), que muitas vezes eram repassados ao primeiro requerido ou sua esposa, que desviou recurso sem que este notasse.

Discorre que por entender que já havia saldado boa parte da dívida “
ofereceu como proposta de acordo, para encerramento da celeuma e consequente liquidação de eventual débito, a importância complementar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 5x, diretamente ao litisdenunciado, que se negou a receber, e cuja APELANTE cessou com o pagamento dos juros, pois já havia pago em dinheiro, durante o período aproximadamente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor mais do que justo pelo capital e juros
” (sic).

Elucida que “
passados alguns meses, a APELANTE passou a ser procurada pelo litisdenunciado, para a troca do cheque eis que prescrito, - o qual mediante coação irresistível e ameaças de contar ao marido da APELANTE, fez com que a mesma assinasse, não de livre e espontânea vontade, em 09/01/2015, uma nota promissória no valor de R$ 98.653,00 (noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais), de acordo com sua pretensão, que entendia seria devido, com vencimento para 30 de março de 2015, sem indicação do credor e claro anatocismo e enriquecimento sem causa
” (sic), razão pela qual elaborou na data de 14/08/2015 e 27/01/2017, os Boletins de Ocorrências nº 2015.235043 e 2017.32204, anexos.

Argumenta que “
o Decreto nº 22.626, de 07.04.1933, veda a cobrança de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, determinando que contratos que infrinjam essa disposição sejam considerados nulos de pleno direito
” (sic).

Explica que “
adequando-se o contrato firmado entre as partes ao preceito legal, tem-se que a dívida não poderia superar a importância de R$ 29.729,04 (vinte e nove mil setecentos e vinte e nove reais e quatro centavos)
” (sic), todavia, já foram pagos R$ 30.000,00 (Trinta mil Reais) os quais serão provados através de oitiva de testemunhas.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença em razão do cerceamento de defesa ou que seja reconhecido a nulidade total ou parcial do título em razão do anatocismo ou do excesso de execução limitando a cobrança ao valor de R$ 29.729,04 (vinte e nove mil setecentos e vinte e nove reais e quatro centavos) (id. 99690030 - Pág. 173 a 195).

As contrarrazões não foram ofertadas (id. 99690034).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 99818983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante almeja anular a sentença por entender que houve o cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide ou para que seja reconhecida a nulidade total ou parcial do título em razão do anatocismo ou do excesso de execução.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, razão pela qual passo analisar.

Consta da inicial dos embargos à execução que a recorrente ajuizou ação anulatória visando desconstituir o título, haja vista a prática de agiotagem – Processo nº 1185-65.2017.811.0044 (Código: 77810), em trâmite na Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga – MT.

Ocorre que a referida ação foi sentenciada em 23/07/2020 pelo MM. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, cujo feito transitou em julgado em 25 de agosto de 2021, sob os seguintes argumentos:

“(...)

A nota promissória é promessa incondicional de pagamento, encerrando direito autônomo e abstrato, em face da independência da relação básica travada entre credor e devedor, com responsabilidade de quem nela apôs sua assinatura, como emitente ou avalista.

Para que seja reconhecida a nulidade do título executivo, a requerente deveria demonstrar ao menos indícios da prática de agiotagem e da cobrança de juros extorsivos.

Não tendo a devedora trazido ao processo qualquer prova capaz de comprovar as suas alegações que levariam à declaração de nulidade do título, não demonstrando, assim, a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, bem como, preenchendo o título todos os requisitos legais de validade, legítima é a execução da nota promissória.

Além disso, mostra-se dispensável a realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que o reconhecimento da agiotagem depende de alegação verossímil, não bastando a prova exclusivamente testemunhal quando os elementos probatórios são insuficientes para, ao menos, indicar o exercício de atividade ilícita.

(...)

Desta feita, malgrado os executados aleguem que o valor apresentado pelo exequente revela “exorbitante e abusivo”, cumpre explicitar que o longo lapso decorrido desde a inadimplência da requerente que confessa ter realizado o negócio entre os meses de fevereiro de 2012.

(...)”

A apelante não nega a realização de empréstimos com o demandado, todavia, reconhece que “
entre os meses de fevereiro de 2012 a maio de 2012, emprestou uma quantia de R$3.000,00 – outra de R$ 2.000,00, outra de R$ 3.000,00 e outra de R$ 5.000,00, perfazendo o valor nominal de Treze mil reais (R$ 13.000,00)
” (sic), da qual já saldou aproximadamente de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Diante disso, informou que tentou realizar um acordo, todavia sem êxito, razão pela qual foi coagida a assinar a nota promissória no valor de R$ 98.653,00 (noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais), com vencimento para 30/03/2015.

Compulsando autos, verifica-se que a apelante não apresentou provas consistentes acerca da alegada prática de agiotagem pelo apelado, deixando de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo sequer indícios dessa conduta.

Dessa forma, o encadeamento dos fatos revela que a prova testemunhal serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que a apelante reiteradamente defende a prática ilícita de agiotagem e de usura pelo apelado, sem apresentar sequer indício probatório nessa direção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE -
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CABIMENTO
- COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCAPAZ DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Não existindo sequer indício da prática de agiotagem, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando o autor sequer indica qual prova pretendia produzir e a respectiva motivação, o que conduz à conclusão de que essa providência não influenciaria na resolução da lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”. (TJ-MT 10049279020208110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o reconhecimento dessa atividade, por si só, não implica a nulidade do título que embasou a execução, conforme precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO - TESES NÃO ACOLHIDAS POR FALTA DE PROVA DO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Apelante sustenta a ilegalidade da cobrança pela prática de agiotagem e também defende que a dívida está quitada, sem apresentar provas com o mínimo de verossimilhança ou presunção de veracidade quanto ao alegado.
Ademais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o reconhecimento da prática de agiotagem, por si só, não implica a nulidade do título que embasou a execução, sendo passível de anulação a eventual cobrança de juros abusivos, o que também não é o caso
. Não há como sustentar a alegação de agiotagem e quitação, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. (TJ-MT - APL: 00083580920168110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2018)

Desta forma, não havendo indícios da prática de agiotagem, não é cabível a redução dos supostos juros cobrados além do limite legal, por ausência de prova dessa prática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022